Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-30.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-30.2021.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: NOEME MARIA DE JESUS FALCAO

Advogado(s)
:
MAIQUE RODRIGUES FRANCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de declaração de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por NOEME MARIA DE JESUS FALCÃO, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido, declarando-se nulos três contratos de empréstimo consignado, determinando-se a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica. No mérito, sustentou a validade dos contratos e a efetiva disponibilização dos valores, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a restituição simples e a redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não realização de perícia grafotécnica, diante da impugnação da autenticidade das assinaturas nos contratos, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção da prova pericial grafotécnica, diante da impugnação categórica da autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada elucidação dos fatos controvertidos e compromete o contraditório e a ampla defesa.

O julgamento antecipado da lide, com base exclusiva nos documentos acostados aos autos, sem permitir a produção de prova essencial para a formação do convencimento judicial, configura vício de procedimento (error in procedendo) e impõe a anulação da sentença.

O dever do magistrado de zelar pelo devido processo legal impõe a análise da pertinência da prova requerida, sobretudo quando a controvérsia envolve falsidade documental, sendo imprescindível o exame técnico especializado.

A jurisprudência do TJ-BA reconhece a nulidade da sentença em casos análogos, quando há necessidade de prova técnica para a solução da controvérsia, especialmente quando o próprio fundamento da sentença se refere à inautenticidade das assinaturas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A não realização de perícia grafotécnica, diante da impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica essencial à elucidação da controvérsia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O vício de procedimento decorrente da supressão de fase instrutória relevante enseja a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8030020-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 18/12/2024; TJ-BA, APL nº 8000328-07.2021.8.05.0076, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 12/03/2024; TJ-BA, APL nº 8124481-46.2021.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000471-30.2021.8.05.0194, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
NOEME MARIA DE JESUS FALCÃO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02